Tribunal: TJSP
Processo: 2252705-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO- IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO- IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto da decisão - dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, não será recorrível imediatamente por meio de agravo, fixando-se assim a irrecorribilidade das interlocutórias em separado, remetendo-se o debate para momento posterior, quando interposto eventual recurso de apelação;
RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252705-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante RAUL DONATO
MENDES, são agravados VALÉRIA BARALDI e JOSÉ RENATO BARALDI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252705-93.2019.8.26.0000
VOTO 27260
AGRAVANTE: RAUL DONATO MENDES
AGRAVADO: VALÉRIA BARALDI E OUTRO
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA -
DAEE
COMARCA: ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0010369-26.2011.8.2.0048
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ADRIANA DA SILVA FRIAS PEREIRA
EMENTA
AGRAVO
INSTRUMENTO-
IRRECORRIBILIDADE
DAS
INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
CONSTANTES
DE
ROL
TAXATIVO DO NCPC
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo
de instrumento ganhou nova roupagem e uma das maiores
diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que mencionado
dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do
tal recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto da decisão -
dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, não será recorrível
imediatamente por meio de agravo, fixando-se assim a
irrecorribilidade das interlocutórias em separado, remetendo-se o
debate para momento posterior, quando interposto eventual
recurso de apelação;
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que deixou
de apreciar o pedido de revisão de cálculos, considerando que o réu sequer tinha
apresentado o valor que entendia devido, isto é, que se limitou a impugnar, de forma
genérica, o valor do débito.
Arguiu o agravante, em suma, que é necessário que se exclua a multa diária
dos cálculos apresentados pelos agravados, ante a desistência desses pela reversão do
curso do rio à situação anterior.
É a síntese do necessário.
O novo regramento recursal do Código de Processo em vigor não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252705-93.2019.8.26.0000
VOTO 27260
interposição imediata de recurso contra tal decisão, razão pela qual este agravo não deve
ser conhecido. Justifica-se.
Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de agravo de
instrumento ganhou nova roupagem, diferindo-se de forma significativa do regramento
contido no CPC/73. De plano, uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato
de que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal
recurso, optando-se por um sistema mais célere, de forma que algumas matérias, antes
recorriveis por agravo, sejam debatidas apenas em momento posterior, quando da eventual
interposição de recurso de apelação da sentença a ser proferida, não ocorrendo, com
relação a elas, a preclusão.
Com isso, não estando a matéria - objeto da decisão - dentre aquelas
previstas no rol do art. 1.015, não será recorrivel imediatamente por meio de agravo, fixando-
se assim a irrecorribilidade das interlocutórias em separado. Leciona sobre o tema LUIZ
GUILHERME MARINONI (in Novo Curso de Processo Civil vol. 2 Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 533):
“Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do
processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a
previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do
procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida
possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum”.
No caso, que DEIXOU de apreciar o pedido de revisão dos cálculos,
além de ter nomeado perito para elaboração de perícia, proferida em sede de
PROCEDIMENTO COMUM, não está no rol do art. 1.015 do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora